Tribunal: TJES
Processo: 5001030-23.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001030-23.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MORENO PINHEIRO CUNHA e outros

APELADO: THATIANE COSTA KRONEMBERGER e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PRINCÍPIO DA
SAISINE
. DESNECESSIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
ERROR IN JUDICANDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de imissão de posse, sob o fundamento de que os autores não provaram a propriedade do imóvel. Os apelantes buscam a reforma da decisão e o reconhecimento do direito à imissão na posse, amparando sua pretensão em uma escritura pública de inventário e sobrepartilha sem registro imobiliário prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a escritura de sobrepartilha, decorrente de sucessão hereditária e desprovida de registro imobiliário, constitui título hábil para legitimar a imissão na posse; e (II) estabelecer se é possível o julgamento imediato do mérito em grau recursal (teoria da causa madura).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A sucessão hereditária transfere a propriedade e a posse indireta imediatamente aos herdeiros com o óbito do autor da herança, por força do princípio da
saisine
.

4.
A escritura pública de sobrepartilha ostenta natureza meramente declaratória.

5.
O título sucessório legitima a pretensão petitória de forma autônoma, o que dispensa o prévio registro no cartório de imóveis.

6.
A necessidade de produção de provas indispensáveis obsta a aplicação da teoria da causa madura pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A escritura pública de inventário e partilha ou sobrepartilha constitui título hábil para o ajuizamento de ação de imissão de posse pelos herdeiros, sendo inexigível o seu prévio registro imobiliário em virtude da transmissão
ex lege

e imediata
operada pelo princípio da
saisine
.

2. A alegação de usucapião em matéria de defesa em ação de imissão na posse exige dilação probatória, o que afasta a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) na hipótese de cassação da sentença que julgou o processo prematuramente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001030-23.2023.8.08.0020.

APELANTES: MORENO PINHEIRO CUNHA E IAGO CARVALHO CUNHA.

APELADA: THATIANE DA COSTA KRONEMBERGER
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de apelação interposta por Moreno Pinheiro Cunha e por Iago Carvalho Cunha

em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação
de
imissão de posse com pedido liminar
” ajuizada
por eles em face de

Thatiane
d
a
Costa Kronemberger
,
que
julgou

improcedentes os pedidos deduzidos na inicial sob
o
fundamento de que “os requerentes não provaram a propriedade do imóvel”
.

Nas razões do recurso (id 18509640) aleg
aram
o
s
apelante
s
, em síntese, que: 1) “A r. decisão incorreu em evidente erro de enquadramento jurídico ao desconsiderar a natureza sucessória da transmissão patrimonial”;
e
2) “resta claro que o título sucessório apresentado pelos Apelantes – escritura pública de inventário e partilha – é suficiente para legitimar a pretensão de imissão na posse”.

Requereram o provimento do recurso “para reformar a sentença e julgar procedente a ação, reconhecendo o direito dos Apelantes à imissão na posse do imóvel”.

A controvérsia cinge-se à adequação da sentença que julgou improcedente a ação de imissão na posse, amparada exclusivamente na ausência de registro imobiliário da escritura de sobrepartilha apresentada pelos apelantes.

O ilustre magistrado sentenciante incorreu em equívoco,
data maxima venia
, ao equiparar a transferência de domínio decorrente de sucessão hereditária àquela derivada de negócios
inter vivos
. Conforme a certidão de matrícula n. 2358 (id n. 18509300), o imóvel pertencia ao genitor dos apelantes, cujo óbito ocorreu em 20-07-2021 (id n. 18509306). Por força do princípio da
saisine
, positivado no artigo 1.784 do Código Civil, a propriedade e a posse indireta transferiram-se
ex lege
e imediatamente aos herdeiros.

Nesse cenário, a escritura pública de sobrepartilha (id n. 18509299) ostenta natureza meramente declaratória, consubstanciando título hábil para lastrear a pretensão petitória, independentemente de prévio registro no cartório de imóveis. Por conseguinte, esvazia-se a discussão suscitada em contrarrazões acerca da suposta preclusão na juntada tardia do comprovante de registro averbado no id n. 18509642, eis que a titularidade já se encontrava demonstrada pelo acervo probatório originário.

Reconhecido o
error in judicando
, a cassação da sentença é medida que se impõe. Todavia, revela-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, delineada no artigo 1.013, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, para o julgamento imediato do mérito.

Isso ocorre porque a apelada arguiu em sua defesa a ocorrência de usucapião, sustentando o exercício de posse mansa, pacífica e com
animus domini
por lapso temporal apto à prescrição aquisitiva. A averiguação acerca da real natureza dessa posse, se derivada de relação locatícia precária não devolvida ou se transmudada em posse
ad usucapionem
, demanda dilação probatória exauriente. A interrupção prematura do feito obstou a produção de provas indispensáveis para a escorreita solução da lide, inviabilizando a prolação de um juízo definitivo nesta instância.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
à apelação para anular a sentença de origem, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a reabertura da instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.